Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722132-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DA TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO E DA MULTA AMBIENTAL, PAGAS PELA TERRACAP. LEGITIMIDADE ATIVA DA TERRACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA NOVACAP. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. No que diz respeito à alegada prescrição da ação de ressarcimento em face da NOVACAP, nota-se que a r. decisão corretamente pontuou que deve ser aplicado ao presente caso o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. Com efeito, tendo em vista que a interpelação judicial foi ajuizada em 24/10/2018, interrompeu-se o prazo prescricional, com fulcro no art. 202, inc. V, do Código Civil. Logo, o prazo interrompido volta a correr por inteiro, no caso, a partir de 24/10/2018, conta-se mais 5 (cinco) anos, em que a parte autora possui direito de ação. Na hipótese, a ação foi ajuizada em 22/10/2021, ou seja, menos de 5 (cinco) anos da data da interpelação judicial que interrompeu o prazo prescricional, motivo pelo qual é correta a r. decisão que afastou a prejudicial de prescrição. 2. No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa da TERRACAP, observa-se que a parte autora anexou os comprovantes de pagamento da Taxa de Execução de Obras – TEO e da multa ambiental (IDs 106736123 e 106736128 dos autos de origem). No caso, conforme acertadamente consignou o Juízo a quo, a legitimidade ativa refere-se à possibilidade de a TERRACAP, pessoa jurídica que quitou a taxa de execução de obras e a multa ambiental, obter o ressarcimento de forma solidária, entre o DISTRITO FEDERAL e a NOVACAP, dos valores que aduz ter pago indevidamente. Portanto, é evidente a legitimidade e interesse da TERRACAP para figurar no polo ativo da demanda. 3. Com relação à suposta ilegitimidade passiva da agravante, nota-se que a NOVACAP celebrou Convênio n. 280/2008-SO, com a TERRACAP e o DISTRITO FEDERAL (ID 106736113 dos autos de origem), a partir do qual foi gerada a taxa de execução de obras e a multa ambiental imposta administrativamente à TERRACAP. Assim, a alegada preliminar também não merece prosperar, visto que em caso de eventual procedência do pedido, a agravante poderá ser responsabilizada pela condenação ao ressarcimento dos valores pagos pela agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que não oportunizar às partes se manifestarem quanto às provas que pretendem produzir enseja cerceamento de defesa, acrescentando que possui a taxatividade mitigada o rol do artigo 1.015 do CPC; b) artigo 202 do Código Civil, alegando que não a interpelação judicial como fator que interrompe a prescrição. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 202 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017